Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE nO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PADRONIZADO. comprovados os REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. ELEIÇÃO (NINTEDANIBE OU PiRFeNIDONA) A CRITÉRIO DO ENTE ESTATAL, a partir da atualização da prescrição médica. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO